Tribunal: TJMT
Processo: 0000779-10.2015.8.11.0078
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000779-10.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ONIRIO FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 890.103.371-20 (APELANTE), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), BENTA RODRIGUES DOS SAMTOS DE CAMPOS - CPF: 855.187.861-15 (APELANTE), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (APELADO), HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA - CPF: 035.198.358-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PREJUÍZO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - DEVER DE REPARAÇÃO INEXISTENTE -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa se a própria parte que requereu a realização de audiência de instrução injustificadamente deixa de comparecer ao ato.

A reparação material pressupõe a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Não configurada a ilicitude apontada pelo autor, não cabe a condenação do réu à indenização por dano moral.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação dos autores às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC).

Os apelantes alegam cerceamento de defesa sob o argumento de que moram em zona rural e não foram intimados a comparecer na audiência agendada, então pleitearam sua redesignação mas foi indeferida pelo juízo de origem.

Informam que de 18/02/2009 a 17/12/2010 mantiveram contrato de trabalho com terceira pessoa (Odelicio Pannebecker) e foram surpreendidos ao tomarem conhecimento da propositura de Reclamatória Trabalhista pelo apelado em nome deles.

Argumentam que nem sequer conhecem esse advogado, que não subscreveram o mencionado instrumento de mandato no sindicato local, e que a perícia concluiu pela incompatibilidade das assinaturas lançadas na procuração e nos seus holerites.

Destacam que o apelado fez afirmações inverídicas na Justiça do Trabalho, visto que não sofreram acidente laboral. Acrescentam que suportaram dano moral diante situação vexatória a que foram expostos perante seu ex-empregador.

Aduzem que gastaram aproximadamente R$2.000,00 com deslocamentos até a cidade para a resolução da questão, e que o apelado é litigante de má-fé, devendo incidir no caso o art. 940 do Código Civil.

Pugnam pela cassação ou reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 31916998).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No que concerne ao benefício da justiça gratuita, já foi concedido aos apelantes quando recebido o processamento da lide (ID no. 31916452), e não foi revogado. Assim, é desnecessária a reiteração em segunda instância.

Conforme o STJ,
ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas
. (REsp 406.862/MG, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 07/04/2003).

No voto condutor desse Recurso Especial, a relatora assinalou que,
induvidosamente, o CPC
[de 1973]
não previu no procedimento ordinário o despacho de especificação de provas. O sistema processual elegeu como o momento próprio para indicação e especificação das provas a petição inicial, para o autor, e a contestação, para o réu
.

E mais, que
não há razão para o juiz criar novo momento processual de especificação de provas, gerando delonga no andamento do processo, a exemplo deste, que deverá retornar ao 1o grau para que se cumpra o devido processo legal
.

Por outro lado, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve realizar o julgamento antecipado da lide, principalmente porque o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal dispõe que
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No feito ora em análise, o julgamento antecipado não criou obstáculo à adequada solução do litígio.

Isso porque foi dado início à fase instrutória com a designação da respectiva audiência para 23/03/2016, decisão da qual os apelantes foram regularmente intimados por intermédio de sua advogada (ID no. 31916490).

Com a concordância de ambas as partes, esse ato foi redesignado para 10/08/2016 (ID no. 31916953), porém nesse mesmo dia foi protocolado pedido de nova redesignação porque os apelantes não foram encontrados em sua residência pela representante processual (ID no. 31916969).

Esse motivo, de fato, não constitui justa causa para um segundo reagendamento da audiência, visto que não se tratou de evento alheio à vontade dos autores (art. 223, §1o, do CPC). Eles nem sequer sustentam a ocorrência de caso fortuito, força maior, ou qualquer imprevisto.

Não fosse o bastante, a testemunha por eles arrolada pelos autores não compareceu ao ato, mesmo tendo sido regularmente intimada (fl. 03 do ID no. 31916967).

Por conseguinte, apenas chegou-se a desfecho diverso do que pretendiam, o que afasta a arguição de cerceamento de defesa.

Discute-se aqui possível utilização de procuração falsificada para a distribuição de demanda judicial em nome dos apelantes.

Por sua vez, o apelado, advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sapezal/MT, diz ter recebido dessa associação os documentos pessoais e procurações dos autores para que ingressasse com a respetiva reclamatória trabalhista.

O laudo pericial de 21/09/2013 aponta que,
com base nos exames realizados concluem os Signatários que apenas com base no material examinado, não foram identificados elementos que permitam consistentemente associar o punho produtor do material disponibilizado como padrão ao punho produtor dos lançamentos questionados. Contudo, uma conclusão totalmente categórica, neste caso, não pode ser emitida, resultando os exames, portanto, INCONCLUSIVOS
(fl. 03 do ID no. 31916957).

O contexto narrado revela que tanto neste processo como naquele que tramitou na Justiça do Trabalho não é do apelado a responsabilidade pela alegada falsificação de assinaturas.

Diante disso, correto o entendimento do juízo de origem, quanto a inexistir prova dos aventados danos material e moral, ônus que era dos apelantes (art. 373, inciso I, do CPC).

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de afetar a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Logo, a falta de dois dos requisitos (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistentes na prova efetiva do ato ilícito e do dano suportado, afasta o dever de reparação.

Importante destacar que esse tipo de ressarcimento se restringe aos casos que ultrapassam os dissabores e percalços normais do dia a dia e só quando verificada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento extraordinário.

Do contrário, haverá banalização do instituto, criando-se inadequado precedente para a utilização desse tipo de demanda para situações e problemas rotineiros que, apesar de gerarem incômodos, não excedem os limites do tolerável no cotidiano da vida contemporânea.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL – BENS DA AUTORA QUE ESTAVAM NA SEDE –
DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC)
.
O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda
. Diante da ausência de provas robustas de que os bens descritos na exordial estavam no local do incêndio relatado nos autos, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
(AP no. 1000502-57.2016.8.11.0040, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 30/01/2019, DJe de 04/02/2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
. (...) DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
O dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causa. Ausente um dos requisitos, não vinga a indenização.
2.

In casu, não há falar em reparação por dano moral, pois os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem abalo à honra da pessoa
. 3. Apelo desprovido, sem majoração de honorários. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
. (AP no. 00448998-46.2015.8.09.0174, 5a Câmara Cível, TJ/GO, Rel. Guilherme Guntemberg Isac Pinto, julgado em 27/05/2019, sem grifos no original).

RECURSO INOMINADO. (...)
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO
. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível no.
71007967359
, 3a Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Luís Francisco Franco, julgado em 27/09/2018, sem
destaques
no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau exigem majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva, porém, de que os autores são beneficiários da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020